Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-04.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012227-04.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANK DA SILVA SOARES - CPF: 015.478.841-42 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO.

1.
É possível a retratação, em Agravo Interno, quando o juiz relator da decisão monocrática, que julga Recurso Inominado, verifica que essa foi proferida contrária às provas dos autos,
com vício de premissa fática equivocada
.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.

A negativação questionada é a primeiraregistradae gera dano moral.

3.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

4. Juízo de retratação positivo. Recurso Inominadoconh
ecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1012227-04.2023.8.11.0006

Agravante:
FRANK DA
SILVA SOARES

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANK DA SILVA SOARES ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes diante da ausência de provas da relação jurídica, para: a) declarar a inexistência do débito
;
e b) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Ambas as partes
interpuseram Recurso Inominado, não
sendo
provido
o recurso interposto pela parte reclamante
e
,
o
interposto pela parte

reclamada
,
foi parcialmente provido
,
para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais
,
tendo em vista que a parte reclamante apresentou extrato de negativação sem a data da inclusão
do restritivo
.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que o débito discutido nos autos
é
a única restrição em seu nome
,
não devendo incidir a
S
úmula 385 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao Recurso interposto
,
no que se refere à condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juízo de retratação.

É possível a retratação, em Agravo Interno, quando o juiz relator da decisão monocrática, que julga Recurso Inominado, verifica que essa foi proferida contrária às provas dos autos,
com vício de premissa fática equivocada
.

Reapreciando a narrativa das partes, observa-se que
,
em que pese a parte reclamante tenha efetivamente juntado extrato sem data da inclusão, a parte reclamada junt
ou
extratos
onde
é possível verificar que
,
apesar de existirem outros restritivos, o débito questionado nos autos se trata do primeiro.

Diante disso, é possível considerar os extrato
s
apresentados para apreciar a
ocorr
ência ou não d
o

dano
mora
l
.

Portanto, a retratação se mostra necessária.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta
Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro
julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
s
extrato
s
juntado
s

no
s

ID
s
244760499
e

244760498/
PJe2
, verifica-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às
finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor
do restritivo de crédito
(
R$ 309,12
), e a existência de três registros posteriores, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 3.000,00.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020).

Dispositivo
.

Posto isso, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC,

em juízo de retratação

da decisão monocrática
proferida no ID 250000159/PJe2,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe
parcial
provimento
para condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo
INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Transitada

em

julgado,
baixem

os autos à origem.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025